Tribunal: TJMT
Processo: 1014191-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014191-79.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), ANTONIO LUPERINI - CPF: 802.801.458-53 (EMBARGANTE), LUZIA DA GRACA MARINI LUPERINI - CPF: 420.561.871-91 (EMBARGANTE), JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 760.403.211-72 (EMBARGANTE), LUCIANA LUPERINI PINHEIRO - CPF: 717.958.121-68 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA DOS SANTOS DAMACENA - CPF: 562.328.881-20 (AGRAVADO), MATEUS ROSSI MUNHOZ - CPF: 036.982.081-99 (ADVOGADO), GABRIEL TIAGO REZENDE FERNANDES - CPF: 010.344.441-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEIS. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO DIRIMIDA EM DECISÃO ANTERIOR. INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ART. 507 DO CPC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

AUSÊNCIA DE
OBSCURIDADE
. MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, não deu provimento a
o
agravo de instrumento
. O embargante alega que
a decisão de primeiro grau não foi efetivamente disponibilizada nos autos originários, comprometendo o exercício do contraditório e a interposição de recurso cabível à época.

II. Questão em discussão

Verificar
se a
suposta
ausência de registro sequencial no sistema processual da decisão de primeiro grau comprometeu o contraditório e justificaria a
inexi
s
tência
de interposição de recurso, ensejando obscuridade no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

A decisão embargada foi clara ao reconhecer que a alegação de impenhorabilidade fora rejeitada pelo juízo de primeiro grau, sem recurso da parte, o que implicou preclusão consumativa (CPC, art. 507).

Constatou-se que a decisão foi publicada regularmente no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em 8-10-2024, ensejando ciência inequívoca, sem qualquer apontamento de nulidade ou ofensa ao contraditório naquele momento.

A tentativa de rediscussão da matéria por meio dos embargos revela mero inconformismo, hipótese não amparada pelo art. 1.022 do CPC, ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
, por unanimidade, não deu provimento ao Agravo de Instrumento.

Os embargantes alegam
a existência de obscuridade no julgado, ao argumento de que a decisão anterior, não teria sido efetivamente disponibilizada nos autos originários no momento oportuno, uma vez que inexistiria registro sequencial de sua inclusão no sistema. Alegam, assim, que foram impedidos de exercer o contraditório e de interpor recurso cabível à época, o que comprometeria a higidez formal da decisão impugnada e violaria o devido processo legal.

Afirma-se, ainda, que tal ausência de publicidade processual motivou, no juízo de origem, a interposição de embargos de declaração que, até o presente momento, não foram apreciados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega
a
existência de

o
bscuridade no acórdão, sob o argumento de que a decisão de primeiro grau não teria sido regularmente inserida nos autos do processo de origem em momento oportuno, o que teria obstado o conhecimento e a impugnação tempestiva por parte dos executados.

Contudo, a
decisão embargada foi clara ao consignar que a alegação de impenhorabilidade fora anteriormente apreciada e rejeitada pelo juízo de primeiro grau (Id. 161633464), sem a interposição de recurso pela parte executada, razão pela qual se reconheceu a preclusão consumativa e, por conseguinte, a impossibilidade de rediscussão da matéria,
nos termos do
art. 507 do
CPC
.

Conforme consignado no aresto
, a
referida decisão foi publicada regularmente no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), em 8-10-2024. Apesar da ciência inequívoca, não foi interposto recurso no prazo legal, tampouco apontada qualquer nulidade ou violação ao contraditório naquele momento.

Desse modo, ao deixarem de impugnar oportunamente a decisão, os
embargantes
operaram a preclusão
,

eventual discordância quanto ao indeferimento da alegação de impenhorabilidade deveria ter sido manifestada mediante recurso próprio, dentro do prazo legal.

Todos os aspectos relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciados pelo Colegiado, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o desfecho da lide e o propósito de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifos nossos).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025